Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744900-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ROBERTSON MOREIRA DE SA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Robertson Moreira de Sá propôs ação de cumprimento forçado de contrato cumulada com reparação do dano moral contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Alegou, na petição inicial, que as partes celebraram contrato de plano privado de assistência à saúde. Informou que necessita, com urgência, de uma esplenectomia total para confirmação do diagnóstico de linfoma folicular agressivo. Afirmou que a operadora do plano recusou-se a autorizar o exame dentro do prazo regulamentar de vinte e um (21) dias úteis previsto na Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Pediu que Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A. fossem condenados a: 1) custear o tratamento solicitado; e 2) pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada uma, como reparação do dano moral. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 71370144). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência. Determinou o custeio da internação para realização do procedimento (id 71370565). Ímpar Serviços Hospitalares S.A. apresentou contestação. Suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Negou, no mérito, a responsabilidade pelos eventos narrados na petição inicial. Sustentou que não negou atendimento e que a controvérsia trata exclusivamente da demora na autorização do procedimento por parte da operadora do plano de saúde. O hospital argumenta que apenas presta serviços médicos e hospitalares e que não tem ingerência sobre a autorização de cobertura dos procedimentos. Afirma que em momento algum recusou-se a prestar serviços e que toda a reclamação decorre da demora do plano de saúde em autorizar a cirurgia. Reiterou que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação por dano moral e que não há nexo causal entre sua conduta e o dano alegado na petição inicial. Pediu a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da questão preliminar suscitada ou, subsidiariamente, a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 71370570). Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresentou contestação. Negou, no mérito, as alegações de fato apresentadas na petição inicial. Confirmou a celebração do negócio jurídico, mas não reconheceu o inadimplemento. Justificou que jamais negou autorização ao custeio do tratamento. Afirmou que os documentos necessários para a liberação das guias de autorização não chegaram para avaliação. Ponderou que isso ocorreu por questões administrativas entre o médico assistente e o hospital. Defendeu a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 71370583). Robertson Moreira de Sá apresentou réplica (id 71370595). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou a preliminar suscitada. Entendeu que Ímpar Serviços Hospitalares S.A. responde solidariamente pelos eventos narrados na petição inicial, especialmente porque contribuiu para o atraso na autorização do procedimento. Decretou a revelia de Amil Assistência Médica Internacional S.A. Ressaltou que a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial incide ao caso concreto. Reconheceu, no mérito, o descumprimento da obrigação assumida no contrato. Observou que a operadora de plano de saúde dispunha do prazo máximo de vinte e um (21) dias úteis para conceder a autorização. Entretanto, transcorridos trinta e oito (38) dias úteis, a liberação ainda não havia sido concedida, sob alegação de pendências documentais sanadas pelo médico assistente e por Robertson Moreira de Sá. Considerou que a demora injustificada em autorizar tratamento médico essencial configura inadimplemento contratual. Ressaltou que houve falha na tramitação interna dos documentos necessários à autorização do procedimento por Ímpar Serviços Hospitalares S.A., o que retardou a liberação da cirurgia. Entendeu que os fatos narrados na petição inicial configuram violação grave e relevante a direito da personalidade e, portanto, ensejam a reparação do dano moral. Acolheu os pedidos formulados na ação. Condenou Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A. a custearem o procedimento e a pagarem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada empresa, a título reparação do dano moral. Fixou o índice de correção monetária, a taxa de juros de mora e o termo inicial da reparação. Condenou as empresas a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 71370602). Amil Assistência Médica Internacional S.A. interpôs apelação. Sustenta a tese de configuração da excludente de responsabilidade de fato de terceiro. Argumenta que não responde pela demora na autorização porque não teve qualquer ingerência sobre os acontecimentos ocorridos. Afirma que os documentos anexados demonstram que a burocracia interna de Ímpar Serviços Hospitalares S.A. impediu a análise do pedido de cobertura. Pede o provimento da apelação e a alteração do ônus de sucumbência (id 71370605). O preparo foi recolhido (id 71370604). Robertson Moreira de Sá e Ímpar Serviços Hospitalares S.A. não apresentaram contrarrazões (id 71370610). Intimei Amil Assistência Médica Internacional S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter a tese de ocorrência de uma causa excludente de responsabilidade à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A razão da intimação consiste na constatação de que a revelia impede a apresentação de teses de mérito que não foram debatidas anteriormente (id 71702542) Amil Assistência Médica Internacional S.A. não se manifestou no prazo determinado (id 72235670). Ímpar Serviços Hospitalares S.A. apresentou petição. Argumenta que não foi intimada dos atos processuais desde a contestação apresentada. Afirma que solicitou que as intimações fossem realizadas em nome da Advogada Bianca Cruz de Carvalho, inscrita na OAB/SP no 462.789. Requer a invalidação de todos os atos processuais subsequentes (id 72386609). Intimei Ímpar Serviços Hospitalares S.A. para manifestar-se sobre as publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) (id 72419751). Não houve resposta (id 72849320). É o relatório. Requerimento invalidação atos processuais Observo que o nome da Advogada Bianca Cruz de Carvalho encontra-se cadastrado no sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) na Primeira Instância e na Segunda Instância. O sistema registra que Ímpar Serviços Hospitalares S.A. foi devidamente intimada dos atos processuais praticados e não verifico alteração no registro da representação da empresa. O nome da advogada aparece também nas publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nas datas informadas pela Secretaria do Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Indefiro o requerimento de invalidação atos processuais. Inadmissibilidade recursal Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresenta alegações de mérito incompatíveis com os efeitos da revelia. O Código de Processo Civil segue uma racionalidade quanto ao modo pelo qual o debate entre as partes desenvolve-se. O momento adequado para elas formularem alegações ou exceções e trazer documentos é, em regra, juntamente com a petição inicial ou a contestação. A alegação de novos fatos ou a juntada de outros documentos é vedada, exceto em hipóteses devidamente justificadas. A tutela jurisdicional é garantida dentro dos limites estabelecidos pelas partes no pedido e na defesa nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A estabilização objetiva da demanda impede a alteração da causa de pedir sem o consentimento do réu. Trata-se de interpretação dos arts. 329 e 485, § 8o, do Código de Processo Civil, à luz do direito do réu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A tutela jurisdicional, como garantia constitucional, destina-se ao autor e ao réu.[2] O mesmo princípio que impede a inovação ou alteração dos limites da demanda pelo autor pode ser observado em relação à defesa. Incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. A possibilidade de deduzir novas alegações é restrita a fatos supervenientes ou questões de ofício (art. 336 e 342 do Código de Processo Civil). Os referidos dispositivos legais consagram o princípio da eventualidade. A doutrina ensina que ocorrerá preclusão consumativa caso o réu não alegue tudo que poderia na contestação. As exceções dizem respeito a fatos supervenientes e matérias de ordem pública.[3] Há outros dispositivos guiados pela mesma lógica. A possibilidade de anexar documentos não é irrestrita, deve ocorrer na petição inicial e na contestação (art. 434, caput, do Código de Processo Civil). A juntada de documentos posteriores é permitida desde que destinem-se a provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se a juntada posterior, além disso, quando for apresentado um justo motivo (art. 435 do Código de Processo Civil). A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal pressupõe motivo de força maior ou fato superveniente, devido ao princípio que proíbe a inovação recursal (art. 1.014 do Código de Processo Civil). Os referidos dispositivos possuem uma razão em comum, impedem a alteração injustificável do debate travado entre as partes. A revelia não é um fenômeno jurídico irrelevante. A não apresentação da contestação no prazo estabelecido por lei, além de provocar a presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial, impede que o réu alegue matérias próprias da contestação posteriormente. A alegação de que que a burocracia interna de Ímpar Serviços Hospitalares S.A. teria impedido a análise do pedido de cobertura é nitidamente de mérito. É impossível apresentá-la em sede recursal porque a prática configura burla ao sistema de preclusão decorrente da revelia, além de evidente supressão de instância. A matéria não foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de Primeiro Grau. Aplica-se o entendimento firmado pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Apelação no 0704816-33.2019.8.07.0006, pelo qual não se conheceu das alegações da ré que, embora citada, não ofereceu defesa. O Relator, o Desembargador César Loyola, considerou que haveria supressão de instância se os argumentos deduzidos na apelação fossem apreciados, uma vez que eles não se enquadravam nas exceções do art. 342 do Código de Processo Civil.[4] Não conheço das alegações de mérito apresentadas na apelação. Como não há outra matéria a ser conhecida, não conheço da apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] OLIVEIRA, Swarai Cervone. Contestação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/178/edicao-1/contestacao. Acesso em: 28.6.2023. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 922. [4] TJDFT, ApCiv 0704816-33.2019.8.07.0006, Rel. Des. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2019.